Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CADASTRAMENTO NO PJE. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. O deferimento do benefício da justiça gratuita requer a demonstração da impossibilidade da parte de efetuar o pagamento das custas e das despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos externos à vontade daquele que requer o benefício.

2. O cadastramento das empresas e das entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, é obrigatório, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte. Art. 2° da Portaria GC 160/2017 – TJDFT.

3. O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

4. Apelação desprovida.